Tribunal: TJDFT
Processo: 0719761-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO ESCRITO. DISTRATO VERBAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Nos termos do art. 472 do Código Civil, “o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato”.

3. Não demonstrado o perigo iminente de se aguardar o julgamento do mérito da ação e carecendo os autos de elementos de convicção que permitam concluir de modo diverso do Juiz a quo, não merece reforma a r. decisão agravada.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.